Tribunal: TJBA
Processo: 0197782-22.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197782-22.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TÍTULOS DE CRÉDITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação cautelar ajuizada por Clídio Cettolin Comércio Ltda (
W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA)
visando à sustação de protesto de duplicatas, sob alegação de inadimplemento contratual da parte contrária.

2.
Sentença de improcedência dos pedidos, com fixação do valor da causa em R$ 34.727,21 e condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

3.
Apelação interposta pela parte autora, alegando ausência dos requisitos da medida cautelar, validade parcial dos títulos protestados e indevida majoração do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a sustação do protesto, especialmente à luz da exceção do contrato não cumprido; e

(ii) estabelecer se é devida a fixação do valor da causa com base no montante integral das duplicatas protestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sustação de protesto exige demonstração robusta da inexigibilidade dos títulos, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que não se verifica nos autos.

5.
A alegação de inadimplemento contratual não foi acompanhada de prova concreta, limitando-se a argumentos genéricos, o que inviabiliza a aplicação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

6.
Os títulos protestados são líquidos, certos e exigíveis, revestidos da presunção de legitimidade, sem vício formal ou material comprovado.

7.
O valor da causa em ação de sustação de protesto deve corresponder ao total das duplicatas impugnadas, nos termos do art. 292, II, do CPC.

8.
Ausente impugnação efetiva aos fundamentos da sentença, restando mantida sua validade.

9.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A sustação de protesto exige prova inequívoca de vício, irregularidade ou inexigibilidade dos títulos, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

2.
A exceção do contrato não cumprido demanda comprovação objetiva de inadimplemento da parte contrária, ônus que incumbe à parte autora.

3.
O valor da causa em ação de sustação de protesto deve refletir o valor integral dos títulos impugnados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0197782-22.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA e como apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .